Tribunal: TJES
Processo: 5005515-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005515-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEOXAL RECICLAGEM DE ALUMINIO EIRELI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar de violação à dialeticidade recursal, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. 2. Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 3. Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. 4. In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa Agravada se encontra baixada, com situação de baixa regular, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica, inexistindo qualquer prova capaz de evidenciar que houve infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade; destacando-se que o não pagamento dos débitos tributários, fato o qual não se revela suficiente para fins de redirecionamento. 5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no qual pretende a reforma da decisão lançada no id 2811899 (fl. 13/14), que, em sede de ação de execução fiscal proposta em desfavor de DEOXAL RECICLAGEM DE ALUMINIO EIRELI (autos nº 5002143-44.2016.8.08.0024), indeferiu o pedido de redirecionamento do feito contra os sócios.

Em suas razões recursais (ID 2811738) o ente estatal argumenta que não assiste razão a decisão agravada, tendo em vista que o endereço constante na CDA e consequentemente no mandado de citação é fornecida pelo contribuinte no cadastro junto a SEFAZ, cabendo a ele fornecer à Secretaria o seu endereço correto.

Alega que é imperioso o reconhecimento da dissolução irregular, com o consequente redirecionamento da execução em face dos sócios indicados na CDA's, devendo ser determinada a citação dos mesmos, para que paguem a dívida, ou nomeiem bens à penhora, sem que seja necessária a prova das hipóteses do art. 135, do CTN.

Contrarrazões (id 3213006) pelo não conhecimento do agravo ante a afronta ao princípio da dialeticidade e, caso superado tal ponto, pela manutenção da decisão proferida por se estar diante de dissolução regular da empresa.

I – Da preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida pela agravada)

Preliminarmente, argui a agravada, em suas contrarrazões, que o recurso apresentado pelo ente estadual não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...] Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

No caso concreto, o agravante busca o reexame da decisão impugnada ao argumento, essencialmente, de que trouxe aos autos elementos comprovando a dissolução irregular da pessoa jurídica, de forma que seria possível o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada. Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma do “decisum” guerreado, que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal, sob o fundamento de que a dissolução irregular da empresa não fora comprovada nos autos. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela agravada em suas contrarrazões.

É como voto.

II – MÉRITO

Da narrativa processual, extrai-se que se trata de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa DEOXAL RECICLAGEM DE ALUMINIO EIRELI, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora.

O julgador primevo indeferiu o pleito (ID 2811899 - fls. 13/14), asseverando que “o mero inadimplemento e/ou atraso no pagamento dos tributos é incapaz de fazer com que os sócios com poderes de gestão respondam com seu patrimônio por dívidas da sociedade”.

Assentou, ademais, que “embora o distrato social não exima a devedora do cumprimento de seu dever legal de pagar o tributo, que ainda pode ser cobrado, não justifica o reconhecimento da causa estabelecida no art. 135, III, do CTN, para o redirecionamento da cobrança em face do sócio, já que ele procedeu ao encerramento, presumidamente regular da sociedade empresarial”.

E concluiu que “não restou evidenciada a dissolução irregular da empresa executada, vez que compareceu aos autos informando inclusive a sua situação de baixa regular, não sendo, portanto, cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, porquanto o distrato é forma regular de dissolução da sociedade, razão pela qual indefiro o pleito do exequente, pois deve ser aplicado ao caso a Súmula 430 do E.STJ, que dispõe que ‘o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente’”.

Inicialmente, consigno que não vejo motivos, neste momento, para alterar o entendimento externado pelo magistrado de primeiro grau.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, tem-se que, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Destarte, a inclusão do sócio no título executivo, sem justificativa suficiente para configurar sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário. Senão, vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse contexto, ressalta-se que, nos termos do enunciado sumular nº 435 do Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade. 2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. [...] (STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

[...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ocorre, contudo, que na hipótese em apreço, como bem consignou o julgador de origem, o
agravado compareceu aos autos apresentado o pedido de baixa regular da empresa
(ID 270750, fl. 2 dos autos de origem), se não bastasse
a execução fiscal foi ajuizada em 29/08/2016 (ID 2811739 - fl. 7), tão somente em face da empresa executada
, aplicando-se, portanto, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL 2013 A 2017. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, INCISO III, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. Dissolução regular da empresa. Existência de distrato devidamente registrado na junta comercial do Estado do Paraná. Certidão do oficial de justiça acerca da inexistência da empresa no local indicado que é posterior ao distrato. Baixa regular do cnpj junto a rfb. Súmula nº 430, do STJ. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (
TJPR
; AgInstr 0032755-61.2020.8.16.0000; Prudentópolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira; Julg. 26/05/2022; DJPR 27/05/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 435 DO STJ. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Existindo registro de baixa formal da pessoa jurídica e não tendo sido apresentados elementos que denotem ter havido dissolução irregular, pois houve a comunicação aos órgãos oficiais, é de se rejeitar o pedido de redirecionamento da execução fiscal. (
TRF 4ª R
.; AG 5068817-86.2017.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Juiz Fed. Sérgio Renato Tejada Garcia; Julg. 04/04/2018; DEJF 06/04/2018)

Nesse mesmo sentido, ressalto que o ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

Assim, não se pode, de forma automática, inserir o sócio como devedor tributário. Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Para a configuração da responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo. Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. [...] (TJES; AI 0005479-39.2019.8.08.0024;Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Terceira Câmara Cível, DJ 9.12.2020 – destaquei).

Nessa linha intelectiva, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada, sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio constitui medida extraordinária, sendo vedada na hipótese em que não há comprovação de ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte deste.

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei quando do julgamento dos Agravos de Instrumentos nºs 5001634-78.2022.8.08.0000 e 5001654-69.2022.8.08.0000.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/05/2023 às 08:50:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46149304052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR